Tribunal: TJDFT
Processo: 0005240-49.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. CIÊNCIA EXPRESSA DOS RÉUS ACERCA DA IRREGULARIDADE E ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. MORALIDADE ADMINISTRATIVA E ISONOMIA. OFENSA. SATISFAÇÃO DE INTERESSE PESSOAL. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADOS. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VÍCIOS DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS RAZÕES INVOCADAS. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE CONTIDA NO APELO. MERO INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, ou seja, visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, em especial aqueles atinentes à inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.230/2021 ao presente processo e a necessária condenação dos réus por ato de improbidade, o acórdão não pode ser apontado como omisso ou contraditório por divergir das teses apresentadas.
4. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo, razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração, sendo certo que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.